Tribunal: TJDFT
Processo: 0737713-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO LIMINAR DE RECLAMAÇÃO. INSTRUMENTO PROCESSUAL NÃO PREVISTO NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. INDEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE AUDIÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno.
2 – Agravo interno. Agravo interno contra decisão monocrática do Relator que rejeitou liminarmente a reclamação contra decisão que indeferiu a designação de audiência para transação penal. Recurso previsto no art. 32 do Regimento interno.
3 – Reclamação. Instrumento processual não aplicável ao procedimento dos juizados especiais criminais. A reclamação é instrumento processual não previsto na Lei n. 9.099/1995, que rege-se pelo princípio da informalidade e simplicidade. Também não há previsão no Regimento interno das turmas recursais. Correta, pois, a decisão que não conheceu de reclamação contra ato do juízo de origem.
4 – Ausência de erro de procedimento. Ausência de interesse recursal. Desnecessidade do provimento. Ainda que fosse admissível, em tese, a aplicação subsidiária do Regimento interno do TJDFT, medida incompatível com o procedimento especial que se adota nos delitos de menor potencial ofensivo, o referido dispositivo prevê (art. 232) que: “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” O caso em exame não revela qualquer desvio dos padrões normativos a caracterizar erro de procedimento. Ao contrário, a juíza deu a melhor interpretação à conjugação entre as Leis n. 9.099/1995 e 11.343/2006, ao afirmar: “... não ser o caso de aplicação da referida lei, pois a Lei de Regência no 11.343/2006 instituiu novo procedimento no artigo 28, inciso I, com a realização de audiência de advertência e encaminhamento, se o caso, do autor do fato à rede de apoio, por meio do Programa de Assessoramento do TJDFT – NERUD/SEPSI, como vem acontecendo desde a edição da lei. O procedimento adotado pelo Ministério Público destoa dos objetivos de lei, de despenalizar a conduta do porte de substância entorpecente para uso próprio”. Ora, se o intento do Ministério Público é a apresentação de proposta de transação, esta já foi rejeitada pelo autor do fato, pelo que não há transação sem aceitação. Assim, a pretensão de modificar a decisão e compelir a defesa a manifestar-se sobre transação é desprovida de objeto. Agravo interno que não tem o efeito de modificar a decisão monocrática.
5 – Agravo interno conhecido, mas não provido.